Tribunal: TJMMG
Processo: 1000049-10.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000049-10.2017.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - ALEGAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA PSÍQUICA INVALIDANTE - AUSÊNCIA DE PROVA - LAUDO DA JCS QUE ATESTA A CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA - FATO QUE SE AMOLDA À NORMA OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - NULIDADES NÃO CONSTADADAS - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Evangelista Macedo dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar demissionário ajuizada por José Evangelista Macedo dos Santos, visando à nulidade da demissão aplicada a ele no Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 583/2010-11ª RPM. O autor narra que, antes do PAD, foi alvo da Sindicância Regular de Portaria n. 7287/08-SR - 30º BPM, instaurada em 23/07/2008, e que este procedimento continha os artigos infringidos em sentido genérico, sem as tipificações, contrariando o disposto no Manual de Processos e ProcedimentosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais - MAPPA, e, assim, não teve ciência da acusação, das provas e dos dispositivos que embasaram a sua demissão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Nesse sentido, o autor sustenta diversas ilegalidades na sindicância, as quais levariam à nulidade do PAD, a saber: · terem sido extrapolados os prazos e as prorrogações; · faltar o registro da data que o oficial recebeu os documentos; · não haver o registro de qualquer produção de prova por parte do sindicante, nos 4 (quatro) meses em que esteve com a sindicância; · o sindicante não ter procedido à apuração necessária à elucidação das acusações, limitando-se a juntar simplesmente documentos do inquérito policial; · não se ter apurado quem foi o verdadeiro responsável por jogar as supostas bombas na casa da ex-esposa; · não ter sido ouvida a principal acusadora e vítima, sendo ela a senhora Sayonara, somente o sendo em outra oportunidade, após questionamento; · somente em 10 de novembro 2008 ter o sindicante notificado o sindicado para conhecimento da instauração da sindicância regular, só então abrindo a fase acusatória; · com a recusa do sindicado em se manifestar, após 11 dias, ou seja, em 24 de novembro, ter sido lavrado o termo de revelia sem se proceder a qualquer diligência; · as acusações não terem sido comprovadas uma vez que não houve qualquer diligência para tal; · não constar, do termo de inquirição, presença do sindicado nem de seu defensor; · não constar, nos respectivos termos de depoimentos, o grau de parentesco das testemunhas e da vítima, uma vez que todos tinham interesse na causa; · ter o relatório de fl. 162 da sindicância regular sido elaborado sob parcialidade e recheado deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ilegalidades, além de carente de avaliação profunda pelo escalão superior; · depois de mais de dois anos do fato, ter sido submetido a exame pericial psicopatológico, para avaliar as suas condições psiquiátricas da época, tendo os peritos emitido conclusão pela sua capacidade cognitiva, portanto, de forma contrária ao conteúdo do depoimento do psiquiatra assistente, dos relatórios dos profissionais de saúde que o acompanhavam e do arquivo de saúde da própria PMMG; · a maioria dos componentes do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU ter votado pela sua permanência nas fileiras da PMMG; · a sua demissão ter ocorrido sem que tivesse contra si uma sentença penal condenatória definitiva; · haver desproporcionalidade na sanção aplicada. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 175152, pontuando e contestando os termos da ação com os seguintes argumentos, em resumo: · o autor foi submetido a perícia médica psicopatológica, cuja conclusão excluiu a possibilidade de inimputabilidade; · o autor se limitou aos argumentos idênticos aos contidos no processo administrativo-disciplinar; · a conduta do autor violou o Código de Ética Militar, os princípios da Administração Pública e os valores norteadores da sociedade; · o autor não apontou ilegalidade apta a anular o ato administrativo, mas busca adentrar no respectivo mérito; · a punição foi levada a efeito mediante a observância das formalidades legais. Na instrução processual, foram ouvidas 3 (três) testemunhas por cartas precatórias, todas elas arroladas pelo autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em sentença (ID 175086), o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: “[...] Da sindicância regular de portaria n. 7287/08-SR 30º BPM o autor trouxe somente cópia da ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, do relatório do sindicante e da solução do Comandante do 30 º BPM. Posto isto impossível avaliar o alegado vício da acusação inserida na portaria inaugural da sindicância regular. Outrossim, quanto as nulidades alegadas no que tange à sindicância regular, faço lembrar que as sindicâncias disciplinares possuem natureza investigatória ou acusatória, ou ambas, em etapas diferentes. Vamos à natureza da sindicância regular, cujo conceito vem expresso no artigo 30 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos Disciplinares, aprovado pela Resolução n. 3.666/2002, firmada pelo Comandante-Geral da PMMG, vigente à época: Art. 30 - Sindicância regular é o procedimento administrativo utilizado pela autoridade competente, para apurar, de maneira rápida e padronizada, atos e fatos indicativos de irregularidades, que envolvam servidores da Instituição antecedendo a outras providências cíveis, criminais ou administrativas. (grifei) Para melhor ainda analisar a natureza da sindicância regular, vamos também ao § 2º, do artigo 31 do MAPPAD: Art. 31 - ....... § 2º - em que pese, originariamente, a sindicância ter caráter inquisitorial, há casos em que dela decorre a aplicação de punição, transformando sua natureza de apuratória em acusatória. Desta forma, em sendo ela de natureza acusatória ou punitiva, ou seja, a se partir dela for aplicada qualquer tipo de sanção, deverá ser punitiva, ou seja, se a partir dela for aplicada qualquer tipo de sanção, deverá ser regida pelo contraditório e pela ampla defesa, para que seja válida a sanção aplicada. (grifei)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, no caso de possuírem ambas as fases, a primeira visa a elucidação do fato tido como transgressão disciplinar, enquanto a segunda, para os casos de se vislumbrar a possibilidade de aplicação de pena menos grave à de demissão, deve-se notificar o sindicado para se defender, podendo arrolar testemunhas, requerer a reinquirição das testemunhas já ouvidas, para o fim de reperguntá-las, com o fito de estabelecer o contraditório, além de pleitear outros meios de prova. Independentemente da natureza investigatória, acusatória, ou ambas, a sindicância disciplinar serve de medida preparatória ao processo administrativo disciplinar, se constatada conduta cujo enquadramento sujeite o militar à pena de demissão. No caso em tela, da mesma forma que o IPM serve de supedâneo à ação penal, a sindicância regular serviu de base para a instauração do processo administrativo disciplinar. De onde se conclui que a garantia do contraditório e a da ampla defesa no curso da sindicância é imprescindível para ensejar a aplicação de uma sanção, sob pena de ser anulada pela própria Administração, com o seu poder de autotutela, ou pelo controle externo do Poder Judiciário. Contudo, tratando-se de peça meramente informativa para o fim de se subsidiar o processo administrativo disciplinar, como no caso, nulidade alguma existiu no curso da sindicância regular. E mais. As sanções disciplinares no âmbito das instituições militares do Estado de Minas Gerais veem estabelecidas no artigo 24 da Lei 14.310/2002, sendo elas advertência; repreensão; prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; suspensão, de até dez dias; reforma disciplinar compulsória; demissão; perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. O artigo 25 da mesma lei ainda prevê o cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estagio ou exame; a destituição de cargo, função ou comissão; a movimentação de unidade ou fração. Vê-se que o sindicante não propôs a aplicação de pena ao autor, mas sim a sua submissão a processo administrativo disciplinar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sem muito esforço se conclui que a instauração de processo administrativo disciplinar não pode se traduzir em pena, dada a enumeração exaustiva dos artigos 24 e 25 da Lei Estadual 14,301/2002. Assim, no caso vertente, a sindicância regular possui apenas valor apuratório, para ensejar o processo administrativo disciplinar, devendo, a partir de aí serem observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como de fato foi. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da sindicância pelo respectivo encarregado, ainda ressalto que nulidade alguma resultou. Os prazos processuais servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados de procedimentos disciplinares e a sua mera transposição implica apenas em demora na conclusão, mas não em nulidade do feito. No muito poderá gerar responsabilidade administrativa e até criminal do servidor responsável pela demora. Noto também que autor o não indicou qual o prejuízo a transposição dos prazos causou à sua defesa. Pela demora, por si só, não vejo prejuízo algum para justificar a anulação da punição. Quanto a processo administrativo disciplinar, a respectiva portaria instauradora também não foi apresentada pelo autor, de forma a me impedir de conhecer o seu conteúdo. Pelas notificações trazidas pelo autor a imputação versou na sua incursão no artigo 64, inciso II, do CEDM, por ter, em 21/07/2008, por volta das 18:10h, na rua Duque de Caxias sem número, centro de Manga/MG, efetuado disparos de arma de fogo, vindo a acertar a perna direita e a face, lado direito da sua ex-esposa Sayonara Magalhães Torres. Diante da limitação do objeto do processo administrativo disciplinar, automaticamente se encontra excluída a imputação atentado à bomba na residência de Sayonara Magalhães Torres. No curso do processo administrativo disciplinar o autor foi submetido à perícia psicopatológica. Os peritos signatários do laudo n. 034 de 13/04/2010 e 28/04/2010 concluíram que o autor não sofria doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, bem como pela inexistência de provas de que o sofresse no momento fático, assim sendo se mostrando capazTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com o respectivo entendimento. Somente após a perícia o autor apresentou receitas médicas e um relatório firmado pela psicóloga Lidyanne Ribeiro Domingos, datado de 11/03/2008, onde consta que sofria quadro depressivo e instabilidade emocional comprometedoras do seu comportamento. No que se refere à prova pericial, ressalto caber ao perito emitir juízo técnico em área do seu conhecimento profissional. Na perícia psicopatológica constantes nos autos, os peritos da PMMG emitiram juízo técnico quanto ao estado de saúde do autor. O atestado da psicóloga Lidyanne Ribeiro Domingos, apresentado depois da fase pericial, por si só, não é motivo para desacreditar o laudo pericial psicopatológico. Ressalto que os peritos, com os elementos trazidos para o momento emitiram conclusão. A perícia psicopatológica foi levada à efeito com fulcro no artigo 73 da Lei Estadual n. 14.310/2002 dada a dúvida quanto a sanidade mental do autor no curso do processo administrativo disciplinar. O dispositivo acima mencionado impõe a perícia psicopatológica como fase de instrução do processo administrativo disciplinar, portanto inconcebível que se avente a sua realização logo após o momento fático, quando sequer acusação existe. Há nos autos cópia dos depoimentos das testemunhas abaixo nominadas, produzidos em sede do processo administrativo disciplinar. Disseram as testemunhas em resumo: Sayonara Magalhães Torres - ex-esposa do autor: falou do atentado à bala que sofreu por parte do autor. Melânia Magalhães Torres Dourado - irmã de Sayonara Magalhães Torres: não presenciou o atentado sofrido por sua irmã. Falou do relacionamento de Sayonara e do autor. Anita Maria Torres Batista- irmã de Sayonara Magalhães Torres: presente no momento fático do atentado à bala que Sayonara sofreu por parte do autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Soldado PM Izinalton Abreu Bispo: atendeu a ocorrência e presenciou o momento fático do atentado à bala que Sayonara sofreu por parte do autor. 1º Tenente PM Dailson da Silva Freitas: não presenciou o fato. Participou da prisão do autor. Subtenente PM Geraldo da Paixão Sena: disse quanto a questões circunstanciais. Participou da prisão do autor. Soldado PM Raphael Freilandes Almeida Nunes: atendeu a ocorrência e presenciou o momento fático do atentado à bala que Sayonara sofreu por parte do autor. José Cecyvaldo Ribeiro - médico: não presenciou o fato. Anteriormente ao fato em enfoque atendeu o autor e, diante de um quadro depressivo grave, o medicou e o encaminhou aos serviços de psicologia e psiquiatria. Moacir Feitosa Alencar: o autor esteve no seu restaurante momentos antes do fato objeto do processo administrativo disciplinar. Maria Helena Gonçalves: não presenciou o fato. [...] Em relatório conclusivo, por maioria de votos, a comissão processante propôs a aplicação da pena de demissão. Também, por maioria de votos, em parecer, o CEDMU opinou pela permanência do autor nas fileiras da PMMG. Ao solucionar o processo administrativo disciplinar o Comandante da 11ª RPM, em concordância com o relatório da comissão processante, propôs ao Comandante-Geral da PMMG a aplicação da sanção demissionária. Em 11/11/2011 o Comandante-Geral da PMMG aplicou a pena de demissão ao autor. Em sede recursal a sanção foi mantida pelo Senhor Governador do Estado. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 De onde se conclui caber ao Administrador a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do processo disciplinar. Por sua vez, ao julgador compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos. Em específico, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em prova existente, principalmente a de natureza testemunhal e pericial. O autor trouxe a sua ótica fática e sem preponderância sobre os demais elementos de prova. Observo que o autor não demonstrou estar sendo alvo de processo criminal por fato análogo ao do objeto do processo administrativo disciplinar. Ainda que o fosse, pela Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais diversos se vê a clara a independência entre as esferas penal e a civil e administrativa, a saber: [...]” Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (ID 175146), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque especial para a proporcionalidade, alegando que deveria ter sido punido com pena de reforma compulsória e que a reintegração deverá trazer a sua reforma e o pagamento de todos os vencimentos pretéritos, além da respectiva promoção. O réu, Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Destaco, por necessário e oportuno e para ciência dos demais desembargadores, que, apesar de não constar nos documentos a data da publicação da decisão do Governador do Estado de Minas Gerais que negou provimento ao seu recurso, em consulta ao sítioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 eletrônico do Diário Oficial - Minas Gerais - link http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/, consta a publicação no dia 4 de outubro de 2012, tendo a ação sido distribuída em 03 de outubro de 2012, e, assim, restando afastada a prescrição do fundo de direito. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar demissionário ajuizada por José Evangelista Macedo dos Santos, visando à nulidade da demissão aplicada a ele no Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 583/2010-11ª RPM. Eminentes Desembargadores, a questão posta para decisão não apresenta embaraços à solução. Vejam bem. É fato que o autor, ora apelante, no dia 21/07/2008, por volta das 18h10min, na rua Duque de Caxias s/n, no centro da cidade de Manga/MG, efetuou disparos de arma de fogo contra sua esposa à época, Sayonara Magalhães Torres. E o pior: após ter sido ferida na perna com um tiro, ela tentou correr, para fugir do ataque, mas foi dominada pelo militar, que desferiu um tiro na face da mulher, no lado direito. Os fatos começaram a ser apurados na Sindicância Regular de Portaria n. 7287/08-SR - 30º BPM, e, constatada a ocorrência, o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar como incurso no artigo 64, II, c/c o artigo 13, I e V, ambos da Lei n. 14.310/2002, sendo, ao final do procedimento, demitido da PMMG. Quanto aos tópicos da insurgência do apelo, esclareço ao apelante, em primeiro lugar, como bemTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 observado na sentença, que a sindicância em estudo teve caráter meramente inquisitorial, como peça informativa para subsidiar o PAD. Nesse sentido, a sindicância não teve natureza acusatória, razão pela qual dispensa o contraditório e a ampla defesa. Ademais, tanto a sindicância quanto a portaria inaugural do PAD são perfeitas, não deixando margem a interpretações equivocadas quanto aos fatos imputados ao militar sindicado ou processado, sendo certo que a parte se defende dos fatos, e não de elementares. Não é possível ao autor conhecer os fatos e negarlhes a gravidade, apta a trazer o comprometimento da honra e do decoro de toda a classe. Continuo, destacando que a fase inquisitorial, do inquérito, possui contraditório diferido, sendo as questões relativas a nulidades postergadas para a fase processual, e as provas firmadas no PAD são inequívocas quanto à descrição presente na “denúncia” administrativa. Em relação à motivação do ato demissional, o Comandante-Geral apresentou, e muito bem, a fundamentação relativa à motivação pela qual considerou o apelante incapaz para permanecer na Corporação, em decisão extremamente razoável e proporcional. O motivo, a razão justificante, está bem transparente no PAD, e a solução, repito, encontra plena proporcionalidade na norma aplicável à espécie. Quanto à adequação dos fatos às transgressões, é preciso lembrar que determinados tipos transgressivos, a exemplo de alguns tipos penais, são abertos, revelando a lei punitiva incompleta, que deixa ao intérprete/juiz o poder de proceder ao complemento valorativo, sem qualquer nulidade incidente. E, no caso dos autos, o juiz que procede ao complemento valorativo, no caso das transgressões, é a administração militar, que detém o dever-poder de assim proceder, sem se afastar, por óbvio, da razoabilidade e da proporcionalidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nestes termos, a administração militar, no cotejo dos fatos e das provas, entendeu que a ação perpetrada pelo militar constitui vetor ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe, sem quaisquer exageros ou abstração legal, já que não há dissonância inequívoca com os tipos objetivamente estabelecidos, e, assim, a adequação soou bem razoável e a sanção se mostra extremamente proporcional, uma vez que está prevista a demissão para o caso concreto posto para decisão. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, nesse sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. A administração militar, aplicando o ordenamento jurídico específico, havendo expressa previsão de aplicação da pena demissionária, assim decidiu, sem exageros e sem afronta à legalidade. Ademais, não houve, no feito administrativo, o mínimo prejuízo ou qualquer óbice ao exercício da ampla defesa ou do contraditório pelo autor, apelante, conforme exigência do art. 69 do CEDM, sendo inequívoco que ele apresentou farta defesa, provas e recursos aplicáveis à espécie e teve ciência inequívoca dos fatos da acusação. No processo administrativo, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o já citado artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. Neste sentido se assenta, também, a jurisprudência do TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) O princípio do contraditório caracteriza-se com a efetiva oportunidade de defesa, ainda que, por opção do acusado, este não se defenda. Mas, neste caso, ao contrário, houve ampla defesa quanto às acusações imputadas e aos atos do procedimento, com farta oferta de defesas escritas e de recursos. Feitas as considerações acima, é importante salientar que as questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. A jurisprudência do TJMMG também está assente em tal entendimento, conforme acórdão a seguir colacionado:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 APELAÇÃO CÍVEL N. 160 Número Único: Referência: Ação Cível n. 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido. Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. [...] Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Da mesma forma, o parecer do CEDMU ou da CPAD são meramente opinativos, não vinculando a decisão a ser adotada pela autoridade militar competente para a decisão e aplicação da sanção de demissão, no caso o Comandante-Geral. Também é preciso dizer ao apelante que as esferas criminal e administrativa são independentes, podendo um mesmo fato configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. Não é possível vincular a decisão administrativa a uma ausência de decisão do Juízo Criminal, uma vez que a vinculação existe apenas quando implica o reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF: Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 No caso do apelante, não há, no Juízo Criminal, o reconhecimento da atipicidade da conduta. Prossigo destacando que, enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que a mesma conduta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL N. 063 Número Único: Referência: Ação Cível n. 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, ainda, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobreTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, um mesmo fato pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independente. Outro fato interessante é a alegação do apelante quanto à sua incapacidade psicológica para entender o caráter ilícito e transgressivo do fato em razão de um quadro de depressão. Ora, nenhum documento médico apresentado pelo militar aponta para uma vindicada preexistência da incapacidade de entendimento, ou seja, não há qualquer prova da incapacidade ou da retroação ao período dos fatos. Noutro norte, aliás, há laudo da JCS que concluiu pela plena capacidade do militar apelante em situar-se de acordo com o que era lícito ou ilícito, o que significa que ele podia compreender o caráter criminal e transgressivo da sua conduta. Esta é a jurisprudência do STJ sobre o assunto. Confira-se o aresto abaixo: Processo HC 33401 / RJ HABEAS CORPUS 2004/0011560-7 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/09/2004 Data da Publicação/Fonte DJ 03/11/2004 p. 212 RSTJ vol. 191 p. 453 Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 26, CP. INIMPUTABILIDADE. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO NORMATIVO. I - Em sede de inimputabilidade (ou semiimputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Writ denegado. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e José Arnaldo da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. A prova dos autos é firme a respeito da imputabilidade do militar, diga-se, imputabilidade não infirmada por qualquer modo na esfera administrativa ou judicial à época de realização do laudo junto à JCS. Em relação aos prazos do processo administrativo, foi muito feliz o Juiz primevo ao indicar que “Os prazos processuais servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados de procedimentos disciplinares e a sua mera transposição implica apenas em demora na conclusão, mas não em nulidade do feito”, ou seja, é mera irregularidade para o servidor responsável pela produção do ato, que pode apenas gerar responsabilidade administrativa para o servidor. Não houve irregularidade no ato de punição capaz de ensejar a anulação, sendo infundadas as alegações do autor. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Ante o exposto, na forma da fundamentação contida neste voto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato